Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-20.2018.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Ante ao não atendimento do despacho de id. 121486951, e a mingua de elementos seguros, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.
Intimem-se para pagamento, sob pena de deserção.
Havendo pagamento, conclusos para julgamento; decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e façam-me cls.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator